Tribunal: STF
Processo: AI 421428
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      O
 protocolo que efetivamente conta para a verificação do prazo é o da
 Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o
presente recurso interposto equivocadamente perante Tribunal diverso
 e  recebido neste Supremo Tribunal somente após o trânsito em
julgado da decisão agravada.
3.      Agravo regimental de que não se
conhece.